Tribunal: TJMT
Processo: 0007950-92.2019.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007950-92.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 017.833.561-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 064.410.041-94 (APELADO), CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 514.411.011-87 (VÍTIMA), ANA JULIA CONCEICAO DE MATOS - CPF: 024.545.711-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 017.833.561-46 (APELANTE), JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 064.410.041-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE
PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA
E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL VALORADAS NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

A escolha da fração a ser utilizada para aferição da pena-base está dentro da discricionariedade do julgador, o qual deverá ter atenção à proporcionalidade no momento da dosagem da pena basilar.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007950-92.2019.8.11.0008

APELANTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres que atendendo à decisão soberana do Júri condenou
ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses
de reclusão no regime inicial fechado e
JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, ambos pela prática de tentativa de homicídio qualificado
mediante paga ou promessa de recompensa e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c 14, inciso II, ambos do código penal.

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 171435835)

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, em relação às qualificadoras do motivo fútil e autoria, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo os réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base e o afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 171435842).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 171435851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 176517651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR, JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Conforme relatado, a Defensoria Pública sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e §3º, do Código de Processo Penal, em relação às qualificadoras do motivo fútil e autoria, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo os réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia narra o seguinte evento delitivo (id. 112309453, p. 01)

“Que no dia 01/12/2019, por volta das 14h00min, na Rua Marechal Rondon, Distrito de Assari, desta cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR e JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA, agindo com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tentaram matar Carlos Santos Silva, através de disparo com uma "garruncha", assim, provocando queimaduras no rosto da vítima, não causando a morte do ofendido por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que o mesmo conseguiu se defender, batendo com a mão contra a arma de fogo que estava apontada para seu rosto, que em seguida disparou em direção ao piso do local, bem como por ter recebido socorro médico adequado.

Segundo logrou apurado através do inquérito policial, no dia 01/12/2019, a Polícia Militar da 12º CIPM de Barra do Bugres/MT foi informada sobre a ocorrência, e iniciaram rondas pela MT-358, a fim de encontrar os denunciados, sendo os mesmos localizados. Infere-se dos autos que, na data do fato, a vítima Carlos Santos Silva estava dormindo no chão de sua residência, quando foi acordado por gritos de sua filha dizendo "não moço, não moço." A vítima, ao ver que um dos denunciados havia entrado na sala onde se encontrava, visualizou o denunciado portando a arma de fogo contra seu rosto, e assustado, bateu as mãos contra a arma, momento que houve o disparo o qual atingiu o chão da sala da vítima, causando-lhe queimaduras. Em seguida, os denunciados evadiram-se do local. Após, a vítima foi procurar auxílio, encontrando sua esposa escondida em um dos quartos e sua filha no depósito de ferramentas. Consta também dos autos que, os denunciados foram até a residência da vítima, no Distrito de Assari, com o intuito de matá-la, tendo em vista que receberam determinação do vulgo “Torre”, que é chefe da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”. Restou ainda evidenciado que, os denunciados não consumaram o intento criminoso pelo fato da vítima ter conseguido se defender, batendo a mão no cano da espingarda, evitando assim, o disparo em seu rosto. Entretanto, o disparo causou queimaduras no rosto da vítima. Por fim, restou evidenciado também que os acusados atuaram mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, pelo fato de terem seguido as determinações do vulgo "Torre" a fim de ceifar a vida da vítima, bem como à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Consta dos autos que, no momento que a Polícia Militar emanou voz de parada aos denunciados, os mesmos não obedeceram e empreenderam fuga, sendo que foram acompanhados pela viatura policial. Posteriormente, os denunciados abandonaram a motocicleta a qual estavam pilotando e adentraram em uma região de mata local. Assim, foram acompanhados, a pé, por aproximadamente, 05 (cinco) quilômetros pela equipe policial. Após, a equipe realizou cerco e adentramento no local, logrando êxito em deter ambos os denunciados. Segundo apurado, foi encontrado, em posse do denunciado Antônio Pedrosa dos Santos Junior, uma garrucha, do tipo espingarda, calibre "20", de cano serrado, e em posse do denunciado José Wanderson de Souza Silva foi encontrado 02 (duas) unidades de munições, calibre "22", intactas, conforme Auto de Apreensão de fls. 09. Conforme Laudo de Balística Forense de fls. 70/77: ‘foram utilizados para disparo de prova todos os cartuchos recebidos, juntamente com a arma, os quais deflagraram tiro quando percutidos uma única vez, caracterizando arma e cartucho eficientes’".
sic.

Na hipótese, a materialidade se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 112309453, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 112309453, p. 08), bem como pelos depoimentos prestados na fase administrativa e judicial.

Ao ser ouvido na fase administrativa (id.
112309453, p. 34)
, o recorrente
Antônio Pedrosa dos Santos Júnior declarou que pertencia à uma facção e teria ido à residência da vítima para ceifar a sua vida por ordem do chefe da organização criminosa
.

Alegou, ainda, que o corréu Wanderson não tinha conhecimento acerca de seu intento criminoso.

Em Juízo, deu versão diversa, alegando que estaria sendo ameaçado pela vítima, tendo ido ao seu estabelecimento somente para conversar, quando a vítima
“se embolou”
com ele e ao tentar sacar sua arma, disparou-a acidentalmente.

O corréu
José Wanderson de Souza Silva, na fase judicial alegou que não tinha conhecimento da intenção de Antônio em ceifar a vida da vítima, uma vez que o corréu teria lhe dito que iria ao estabelecimento da vítima somente para conversar, pois estava sendo ameaçado por ela.

Em plenário, relatou que o corréu Antônio, teria lhe dito somente que iria resolver um problema.

Contudo, em versão diversa à dada pelos recorrentes, a vítima
Carlos Santos Silva
, ao ser ouvido em Plenário, afirmou acreditar que a tentativa de homicídio ocorreu em razão de uma desavença anterior com um ex policial militar que o ameaçou de morte.

Disse, ainda, que não conhecia os autores do delito.

Afirmou que estava deitado quando o acusado
Antônio Pedrosa dos Santos Júnior entrou na sua residência com a arma apontada em sua direção, tendo ele no reflexo dado um tapa na arma, tendo o tiro pego no seu lado.

Por fim, relatou que tentou agarrar a perna do executor do crime, tendo ele fugido e subido na garupa da moto do corréu José Wanderson de Souza Silva.

O policial militar
Jhon Weine Gomes dos Santos, em conversa com os acusados, ambos confessaram que teriam ido à residência do acusado a mando do líder de uma organização criminosa, confirmando, desse modo, a versão apresentada pelo acusado Antônio Pedrosa dos Santos Júnior na fase policial.

Acrescentou, ainda, que alguns informantes afirmaram que a vítima pertencia à organização criminosa Comando Vermelho e os acusados pertenciam ao PCC e vinham praticando crimes nas cidades vizinhas e que a determinação era para que matassem uma pessoa com o mesmo nome da vítima, a qual, por engano, teria sido alvejada pelo acusado.

O também policial militar Adriano Cesar Muniz Martins, ratificou a versão apresentada pelo PM Jhon Weine.

Do mesmo modo, as qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima também ficaram comprovadas.

No tocante à qualificadora prevista no artigo 121, §2º, I, do CP, os policiais militares foram firmes ao afirmar que ambos pertenciam à organização criminosa PCC e teriam tentado matar a vítima por ordem do líder da referida facção.

No tocante à qualificadora prevista no inciso IV do §2º, do artigo 121, do CP, a vítima em todas às vezes em que foi ouvida, relatou que estava dormindo quando o acusado Antônio Pedroso, de surpresa, apontou a arma em sua direção, não tendo consumado o delito porque o ofendido desviou a arma de sua direção.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela paga ou promessa e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa, judicial e em plenário, mormente o prestado pelo acusado Antônio Pedroso, o qual confessou ter praticado o delito por determinação do líder do PCC, bem como pelas testemunhas policiais, os quais ratificaram a versão apresentada pelo acusado, acrescentando, ainda, que ambos pertencem à organização criminosa PCC e já vinham cometendo outros crimes em cidades vizinhas.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e da intenção do réu em ceifar a vida da vítima, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Da dosimetria.

No tocante às penas-bases, a Defensoria Pública requer o afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

Todavia, tais circunstâncias não foram negativadas, mas as circunstâncias dos maus antecedentes e conduta social, as quais foram valoradas negativamente de forma escorreita.

No caso, ambos possuem condenações transitadas em julgado em data anterior à prática do delito (Executivo de pena de n. 0018910-39.2018.8.11.0042 do acusado ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JÚNIOR e Executivo de Pena de n. 0020057-03.2018.8.11.0042 do acusado JOSÉ WANDERSON DE SOUZA SILVA).

Quanto à conduta social, o fato de pertencerem à facção criminosa, permite a exasperação da pena-base em razão da referida circunstância.

Nesse sentido.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. TEORIA DO TERMO MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO DO RÉU NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE. REPROVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Precedentes. 2.
No caso concreto, a instância ordinária emitiu juízo de desvalor sobre a referida circunstância judicia, ressaltando que as provas coligidas aos autos demonstram o estilo de vida desregrado do paciente no meio social em que inserido, inclusive com informações comprovadas de sua ligação a facção criminosa com ampla atuação no Estado de origem.
3. Portanto, constatada a existência de motivação idônea, calcada em elementos concretos aptos a justificar a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal previsto para o tipo penal violado, não se verifica o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 484560 SC 2018/0336221-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019) Grifo nosso.

No que se refere ao
quantum
de aumento pleiteado pela Defensoria Pública, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), constato que a pena foi majorada em patamar inferior ao pretendido pela defesa e, desse modo, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, para ambos.

Na segunda fase, requer o afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do Código Penal).

Sem razão novamente à defesa.

Na hipótese o júri reconheceu as qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo a primeira utilizada para qualificar o crime e a segunda para agravar a pena na fase intermediária, o que vai ao encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Assim, mantenho a pena intermediária de ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR em 16 (dezesseis) anos, vez que a agravante foi compensada com a atenuante da confissão espontânea e a de JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA em 18 (dezoito) anos de reclusão, nos termos da sentença.

Ausentes causas de aumento de pena na terceira fase e em razão da causa de diminuição da tentativa, reduziu ambas as penas em 1/6 (um sexto) a qual mantenho em razão do
iter criminis
percorrido.

Desse modo, mantenho inalterada a pena aplicada pelo Juízo a quo em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado para ANTONIO PEDROSA DOS SANTOS JUNIOR e em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado para JOSE WANDERSON DE SOUZA SILVA.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023